Tribunal: TJSP
Processo: 0012955-22.2006.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Contrato vinculado a financiamento para aquisição de imóvel – Contratação de seguro habitacional para quitação do imóvel em caso de morte ou invalidez permanente – Óbito do segurado - Negativa de cobertura da seguradora, sob a alegação de doença preexistente – Descabimento – Seguradora que não exigiu a comprovação por meio de exames prévios à assinatura do contrato –

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Contrato vinculado a financiamento para aquisição de imóvel – Contratação de seguro habitacional para quitação do imóvel em caso de morte ou invalidez permanente – Óbito do segurado - Negativa de cobertura da seguradora, sob a alegação de doença preexistente – Descabimento – Seguradora que não exigiu a comprovação por meio de exames prévios à assinatura do contrato – Inexistência de comprovação da preexistência e da má-fé do contratante - Precedentes do E. STJ - Autor que faz jus à quitação do financiamento – Incidência do princípio da boa-fé contratual – Recurso desprovido.